Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716497-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E S P A C H O CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA ajuizou a ação contra a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES do mesmo Condomínio, requerendo exibição de documentos relativos a obras que foram realizadas no local. Desde a petição inicial, o CONDOMÍNIO esteve representado processualmente pela então síndica Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga (ID 30814210). A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES questiona a validade da eleição da síndica Juarina desde a contestação (ID 30814535). Pela sentença, julgados procedentes os pedidos da inicial (ID 30814572). A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES apelou (ID 30814576). Argumentou inexistência do interesse de agir do CONDOMÍNIO e, no mérito, improcedência do pedido de exibição. Subsidiariamente, requereu fosse "reformada a multa estabelecida, pois os documentos pleiteados correspondentes à Apelante e de posse dela foram apresentados devidamente na contestação” (Apelação – ID 30814576). Em 6/7/2023, os autos foram incluídos em pauta de julgamento (ID 37055730). Sobreveio petição da ASSOCIAÇÃO (ID 37532601), alegando fato novo que implicaria ilegitimidade ativa do CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA em face de irregularidade na sua representação. Alegou que, na ação declaratória de nulidade n. 0706329-23.2021.8.07.0020, suspensos os efeitos da ata da assembleia que elegeu a síndica Juarina, razão pela qual retirado o processo de pauta (decisão - ID37664609). A ação n. 0706329-23.2021.8.07.0020 foi julgada: pela sentença, declarada a nulidade da Ata de Assembleia que elegeu Juarina como síndica do CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA (ID 162052988). Consta que Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga apelou, recurso ainda não foi julgado. Noutro giro, a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES peticionou, alegando ilegitimidade ativa superveniente do Condomínio em razão da declaração de nulidade da eleição de Juarina e pediu a extinção do processo sem mérito com fundamento no art. 485, IV e VI, CPC. Além disso, postulou a condenação de Juarina por litigância de má-fé e ato atentatório à justiça (ID48145827). O CONDOMÍNIO, agora representado por outra síndica, também defende a tese de sua ilegitimidade ativa em razão da declaração de nulidade da eleição de Juarina e pede a condenação dela por litigância de má-fé e ato atentatório à justiça (ID 40758510 e 48965933). Diante desse cenário, intime-se a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA para dizer se persiste o interesse recursal nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora